Tribunal: STM
Processo: 7000387-29.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA DELITIVA SUPERVENIENTE NA JUSTIÇA COMUM. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise da prescrição da pretensão executória não pode se limitar ao mero transcurso do prazo, devendo-se considerar as causas interruptivas e suspensivas previstas em lei. O art. 126, § 3º, do CPM prevê dois marcos legais interruptivos da prescrição da pretensão executória: o primeiro, com o início ou a continuação do cumprimento da pena; e o segundo, pela reincidência. Caracterizada a interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão executória pela reincidência, tendo em vista que, no âmbito da Justiça Militar da União, o recorrente foi condenado pela prática de crime militar impróprio (art. 299 do CPM) e, posteriormente, condenado por crime doloso na Justiça comum. O artigo 126, parágrafo 3º, primeira parte, do Código Penal Militar possui disposição análoga à prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal comum. Portanto, não há que se falar que houve uma interpretação in malam partem pelo juízo da execução ou em ausência de previsão legal no diploma castrense. Recurso defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000387-29.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: THIAGO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DE THIAGO SOARES MACHADO,
PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO IMPUGNADA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000387-29.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: THIAGO SOARES MACHADO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA.
CONDUTA DELITIVA SUPERVENIENTE NA JUSTIÇA COMUM.
REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise da prescrição da pretensão executória não pode se limitar ao mero
transcurso do prazo, devendo-se considerar as causas interruptivas e
suspensivas previstas em lei.
O art. 126, § 3º, do CPM prevê dois marcos legais interruptivos da prescrição da
pretensão executória: o primeiro, com o início ou a continuação do
cumprimento da pena; e o segundo, pela reincidência.
Caracterizada a interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão
executória pela reincidência, tendo em vista que, no âmbito da Justiça Militar da
União, o recorrente foi condenado pela prática de crime militar impróprio (art.
299 do CPM) e, posteriormente, condenado por crime doloso na Justiça comum.
O artigo 126, parágrafo 3º, primeira parte, do Código Penal Militar possui
disposição análoga à prevista no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal
comum. Portanto, não há que se falar que houve uma interpretação in malam
partem pelo juízo da execução ou em ausência de previsão legal no diploma
castrense.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela defesa de THIAGO
SOARES MACHADO, porém em negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus
jurídicos fundamentos, a decisão impugnada.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) em favor de THIAGO SOARES MACHADO, contra decisão proferida pelo
juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar no Rio de Janeiro, que indeferiu o
pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória do
recorrente.
O Ministério Público Militar denunciou THIAGO SOARES MACHADO pela
prática dos crimes previstos nos arts. 209 c/c o 30, inciso II, o 301 e o 299, na forma do art.
79, todos do Código Penal Militar (CPM), tendo em vista que, no dia 10 de junho de 2018,
por volta das 21h50, na Avenida José de Arimatéia, Rio de Janeiro/RJ, o acusado, dirigindo
um automóvel Siena, desobedeceu à ordem de parada de militares integrantes do Programa
de Patrulhamento Comunitário de Vilas e Comunidades Urbanizadas (PBCVU) da Operação
Furacão LXXVI, que realizavam serviço de natureza militar (Intervenção Federal na
Segurança Pública).
A denúncia acrescenta que (evento 1, DENUNCIA2, da APM nº 7000282-
66.2018.7.01.0001):
Após o veículo entrar na rua, os soldados SILVA FONSECA e HENRIQUE MARTINS, que
balizavam O PBCVU deram Ordem de parada, sendo que o civil, não atendendo à Ordem,
continuou dirigindo, seguindo em direção ao SD EDUARDO SANTOS que, felizmente,
conseguiu desviar do veículo. Em sequência, o SGT Raimundo Ribeiro Soares Neto deu nova
ordem de parada e ordenou que o civil saísse do veículo, não tendo sido obedecido.
Nesse passo, o SGT NETO abriu a porta do Veículo e O CB BATISTA retirou o motorista
do mesmo, sendo que este, aparentemente embriagado, reagiu, tentando agredir O CB
BATISTA, momento em que o SGT NETO ordenou que o CB SANTOS RANGEL executasse um
tiro de elastômero 12 mm para conter o civil. Ato contínuo, os militares realizaram varredura
no veículo e revista pessoal no autuado, que tornou a reagir a ação dos militares, de forma
violenta, empurrando O CB BATISTA, com intuito de evadir-se do local, tendo também
xingado os militares de "otários" e "animais".
Diante das atitudes violentas do flagranteado, o SGT NETO fez uso de spray de pimenta e
lacre (algema) para contê-lo. Logo após, encaminhou o autuado ao comandante, Cel Candian,
que determinou a lavratura do APF. [...]
Em julgamento realizado no dia 31 de janeiro de 2019 (evento 88 da APM nº
7000282-66.2018.7.01.0001), o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar THIAGO SOARES MACHADO,
como incurso nas sanções do artigo 299 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Foi concedido ao acusado o direito de apelar em liberdade e o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos, com as condições
impostas na sentença.
Houve a absolvição do acusado dos delitos previstos no artigo 209 c/c o artigo
30, inciso II, e o 301, ambos do CPM, com base na alínea "b" do artigo 439 do CPPM.
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada com a sentença condenatória, a DPU interpôs recurso de apelação.
Esta Corte, em sessão de 26 de novembro de 2019, manteve, por unanimidade, a sentença do
juízo a quo, que condenou o civil THIAGO SOARES MACHADO à pena de 6 (seis) meses
de detenção.
Com o trânsito em julgado da condenação, em 6 de março de 2020 (evento 133,
TRANSITO JULGADO2, da APM nº 7000282-66.2018.7.01.0001), houve a designação da
audiência admonitória para o dia 20 de agosto de 2020 (evento 23 da Execução da Pena nº
7000241-31.2020.01.0001).
Em cumprimento ao mandado de intimação do acusado (evento 33, CERT1, da
Execução da Pena nº 7000241-31.2020.01.0001), o Oficial de Justiça Avaliador, após
diligências, verificou que este estava recluso no Presídio Ary Franco, localizado no Rio de
Janeiro, por determinação judicial contida no processo 0133170- 65.2020.8.19.0001 da 20ª
Vara Criminal do Rio de Janeiro.
Com base nessa informação, o MPM apresentou manifestação nos autos (evento
42 da Execução da Pena nº 7000241-31.2020.01.0001) esclarecendo a incompatibilidade da
conduta do acusado – prática de outro crime – com o sursis penal e requereu a revogação da
suspensão condicional da pena, com base nos arts. 84, inciso II, e 86, § 1º, ambos do CPM.
Por sua vez, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM
indeferiu o pleito ministerial, mantendo o benefício do sursis concedido ao executado
THIAGO SOARES MACHADO, com base no inciso I do artigo 86 do CPM c/c o inciso
LVII do artigo 5º da CF/88 (evento 42 da Execução da Pena nº 7000241-31.2020.01.0001).
Além disso, o magistrado prorrogou o prazo da suspensão até o julgamento definitivo da ação
penal a que responde o executado na justiça estadual, em conformidade com o § 3º do artigo
86 do CPM, afirmando que:
[...] observo que diante do recolhimento do executado, fica inviável, por ora, a realização de
audiência admonitória e do consequente início da contagem do correspondente período de
prova, razão pela qual entendo que não cabe outra providência a não ser a suspensão da
presente Execução até o julgamento definitivo da ação penal a que responde o executado, com
base no § 3º do artigo 86 do CPM. [...]
Inconformada com a decisão que prorrogou o prazo da suspensão condicional
da pena até o julgamento definitivo da ação penal que tramita na justiça comum, a defesa de
THIAGO SOARES MACHADO interpôs recurso em sentido estrito (eventos 65 e 81 da
Execução da Pena nº 7000241-31.2020.01.0001), requerendo a reforma da decisão, para que
não houvesse a prorrogação da suspensão.
Esta Corte, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério
Público Militar e não conheceu do recurso interposto pela Defensoria Pública da União,
diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 511, parágrafo único, do CPPM
(evento 89 da Execução da Pena nº 7000241-31.2020.01.0001).
Em 24/11/2021, a sentença condenatória proferida pela Justiça Comum
Estadual (Processo nº 0133170-65.2020.8.19.0001 da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro)
transitou em julgado e o executado, que já estava preso preventivamente, iniciou o
cumprimento da sua pena no regime semiaberto.
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instados a se manifestar no Processo de Execução nº 7000241-
31.2020.7.01.0001, a DPU e o MPM, seq. 14 e 28, respectivamente, requereram a extinção da
punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, argumentando
que, ao considerar o trânsito em julgado da sentença condenatória desta Justiça
Especializada, ocorrido em 6/3/2020, e o quantum em concreto de pena imposta, 6 (seis)
meses de detenção, ocorreu o transcurso do prazo prescricional.
O MM. Juízo da execução indeferiu o requerimento das partes quanto à
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, com base no disposto no §
3º do artigo 126 do CPM (evento 1, INIC1, do RSE nº 7000387-29.2025.7.00.0000),
pontuando que:
[...] o referido prazo teve seu curso suspenso em 24/11/2021, com o trânsito em julgado da
sentença condenatória do Juízo da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, na Ação Penal nº
0133170- 65.2020.8.19.0001, que determinou o cumprimento da prisão-pena, conforme prevê
o § 3º do artigo 126 do CPM. Assim, entre o começo da contagem da prescrição e a sua
suspensão, transcorreu o período de 1 (um) ano e 08 (oito) meses, e não de 02 (dois) anos
[...].
Além disso, o magistrado revogou o benefício do sursis, com fundamento no
art. 86, inciso I, do CPM, e declarou a incompetência da Justiça Militar da União para
executar a pena imposta ao sentenciado, com fulcro no art. 62 do CPM e na Súmula 192 do
STJ, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de
Janeiro.
A DPU apresentou Agravo em Execução (evento 1, RSE6, do RSE nº 7000387-
29.2025.7.00.0000), que foi recebido como Recurso em Sentido Estrito (evento 1, DEC5, do
RSE nº 7000387-29.2025.7.00.0000), com base no art. 3º, alínea "a", combinado com o art.
197 da Lei de Execução Penal.
Em suas razões (evento 1, RAZRECUR4, do RSE nº 7000387-
29.2025.7.00.0000), a defesa alegou que a decisão do magistrado foi baseada no art. 116 do
Código Penal e que “o referido artigo, por sua vez, não foi transportado ao código
castrense”, havendo uma aplicação in malam partem. Assim, requer seja reconhecida a
prescrição da pretensão executória.
A DPU requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando
fumus boni iuris (plausibilidade do direito à extinção da punibilidade) e periculum in mora
(risco de cumprimento de pena ilegal).
Em
contrarrazões
(evento
1,
CONTRAZ3,
do
RSE
nº
7000387-
29.2025.7.00.0000), o Ministério Público Militar pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo. Argumentou que a prescrição da pretensão executória não ocorreu, seja pela
interrupção do prazo prescricional em razão da superveniência de condenação na Justiça
Comum que transitou em julgado em 24 de novembro de 2021 (antes do exaurimento da
pretensão executória na JMU, que ocorreria em 6 de março de 2022), conforme o art. 126, §
3º, do CPM, seja pela suspensão do prazo prescricional enquanto o executado cumpre pena
no Juízo Comum até 2026, cujo trecho se segue:
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] seja pelo entendimento de que houve reincidência e, com isso, a interrupção do prazo
prescricional da execução na Justiça Militar da União em 24/11/2021, antes, portanto, de
exaurir essa pretensão executória (que somente ocorreria em 06/03/2022), seja pela
compreensão de que o trânsito em julgado do crime comum em 24/11/2021, com o apelante
preso preventivamente já naquela ocasião, suspende o prazo prescricional até o fim do
cumprimento da pena no Juízo comum (somente em 2026), não houve a perda da pretensão
executória na Justiça Militar da União. [...]
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo desprovimento do
recurso, ao argumento de que a prescrição da pretensão executória não se consumou, seja
pela interrupção do prazo devido à condenação superveniente na Justiça Comum, seja pela
suspensão da contagem do prazo enquanto o sentenciado cumpre pena na Justiça Comum
(evento 8 do RSE nº 7000387-29.2025.7.00.0000).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual dele conheço.
A questão central do presente recurso reside na ocorrência ou não da prescrição
da pretensão executória da pena imposta ao sentenciado THIAGO SOARES MACHADO
pela Justiça Militar.
THIAGO SOARES MACHADO foi condenado à pena de 6 (seis) meses de
detenção, pela prática da conduta descrita no art. 299 do CPM, por fato ocorrido em 10 de
junho de 2018. A sentença condenatória transitou em julgado em 6 de março de 2020. O
prazo prescricional é de 2 (dois) anos, conforme o art. 125, inciso VII, do CPM (com redação
anterior à Lei nº 14.688, de 2023).
Restou consignado na sentença condenatória o direito ao sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, o qual foi, todavia, prorrogado em virtude da vinda, aos autos, da informação de
estar o então acusado respondendo a processo criminal na Justiça Estadual carioca, até o
trânsito em julgado da respectiva ação penal. Em 24 de novembro de 2021, sobreveio o
trânsito em julgado dessa ação, cujo fato teria ocorrido em 6 de julho de 2020, ou seja,
exatamente 4 (quatro) meses após a conclusão do julgamento nesta Justiça Militar do crime
previsto no art. 299 do CPM, ocorrido em 6 de março de 2020, o que ensejou a reincidência.
Ao tratar da prescrição da execução da pena privativa de liberdade, o art. 126,
caput, e seu § 1º, alínea “a”, do CPM prevê que:
Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança
que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos
prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
criminoso habitual ou por tendência.
§ 1º Começa a correr a prescrição:
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão
condicional da pena ou o livramento condicional;
Desse modo, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a
data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, que no caso em
análise ocorreu em 6 de março de 2020 (evento 133, TRANSITO_JULGADO2, da APM nº
7000282-66.2018.7.01.0001). Portanto, em uma análise primária, a prescrição ocorreria em 6
de março de 2022.
No entanto, é preciso se atentar para a previsão contida no art. 126, § 3º, do
CPM, in verbis: “§ 3º O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o
condenado está preso por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do
cumprimento da pena, ou pela reincidência.” (Grifo nosso.)
O dispositivo acima demonstra que a análise da prescrição da pretensão
executória não pode se limitar ao mero transcurso do prazo, devendo-se considerar as causas
interruptivas e suspensivas previstas em lei.
Nos autos do processo 0133170-65.2020.8.19.0001, verifica-se que a Juíza de
Direito da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ julgou parcialmente procedente o
pedido contido na denúncia, condenando THIAGO SOARES MACHADO como incurso no
art. 157, caput, por duas vezes, c/c o art. 70, ambos do CP, e no art. 306 do CTB.
Assim, tem-se a superveniência de uma nova condenação do ora recorrente
THIAGO SOARES MACHADO por crime doloso na Justiça Estadual, que transitou em
julgado em 24 de novembro de 2021, ocasião em que ele, que permanecia preso
preventivamente, iniciou o cumprimento da sua prisão-pena, no regime semiaberto (seq. 03,
docs. 05 e 06, da Execução da Pena nº 7000241-31.2020.01.0001).
Com efeito, o art. 126, § 3º, do CPM prevê dois marcos legais interruptivos da
prescrição da pretensão executória: o primeiro, com o início ou a continuação do
cumprimento da pena; e o segundo, pela reincidência.
No caso em análise, tem-se a ocorrência da reincidência, tendo em vista que, no
âmbito da Justiça Militar da União, o recorrente foi condenado pela prática de crime militar
impróprio (art. 299 do CPM) e, segundo Celso Delmanto, “[...] a condenação anterior por
crime militar que tenha correspondente nas leis penais comuns (por isso chamados crimes
militares impróprios) é capaz de gerar reincidência.” (DELMANTO, Celso et al. Código
Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 299).
Nesse ínterim, Jorge César de Assis, ao comentar o art. 299 do CPM, afirma que
se trata de um crime impropriamente militar, nos seguintes termos:
O crime é impropriamente militar, eis que, apesar de não estar previsto na legislação penal
comum de forma idêntica, não há como se olvidar que o tipo penal tutela o prestígio, não só
da função de natureza militar, mas principalmente, o servidor militar, que também é um
servidor público. Ademais, os crimes propriamente militares são aqueles que, além de estarem
previstos apenas no CPM, somente podem ser cometidos por militares, situação diversa do
desacato a militar, que pode, inclusive, ser cometido por civil. (Assis. Jorge César de.
Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos Tribunais
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra. 12ª. ed. rev. e atual.
Curitiba:
Juruá,
2024.
p.
309.
E-book.
Disponível
em
https://www.jurua.com.br/bv/conteudo.asp?id=31005&pag=309. Acesso em: 30 jun. 2025.)
Dessa forma, a nova condenação transitada em julgado em 24/11/2021, por
crime doloso na Justiça Comum, interrompeu o curso do prazo prescricional da pretensão
executória, em virtude da reincidência, conforme previsão contida no mencionado art. 126, §
3º, do CPM.
No caso em análise, o prazo prescricional, iniciado em 6 de março de 2020, foi
interrompido em 24 de novembro de 2021, com o trânsito em julgado da sentença
condenatória do Juízo da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Nesse momento,
transcorreram apenas 1 ano e 8 meses da contagem do prazo prescricional, ou seja, período
inferior ao necessário para a caracterização da prescrição da pretensão executória, que é de 2
(dois) anos (art. 125, inciso VII, do CPM - com redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023).
Ressalta-se, por oportuno, que, conforme afirmado pelo Órgão Ministerial em
contrarrazões (evento 1, CONTRAZ3): “mesmo que não se entenda que houve reincidência
(caso se compreenda que o delito é propriamente militar), pelo menos ficou suspenso o
prazo prescricional até o fim do cumprimento da pena no Juízo comum, o que ocorrerá
somente em 2026.”
Isso porque o art. 126, § 3º, do Código Penal Militar expressamente prevê a
suspensão da prescrição executória enquanto o condenado estiver preso por outro motivo,
sendo este, inclusive, o fundamento utilizado pelo juízo da execução para indeferir o
requerimento das partes quanto à extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão executória.
Por fim, a DPU aduz que o artigo 116, parágrafo único, do Código Penal
comum não se aplica à Justiça Castrense e que a interpretação dada pelo juízo da execução
seria in malam partem. No entanto, essa alegação não se sustenta, tendo em vista que a
disposição contida no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal comum é análoga ao
artigo 126, § 3º, primeira parte, do Código Penal Militar. Portanto, não há que se falar em
interpretação in malam partem ou em ausência de previsão legal no diploma castrense.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela defesa de THIAGO
SOARES MACHADO, porém nego-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus jurídicos
fundamentos, a decisão impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375717v9 e do código CRC 3d8a3f3c.
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/09/2025, às 00:23:34
7000387-29.2025.7.00.0000
40001375717.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR